Tribunal: TJBA
Processo: 8007426-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007426-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO IRINEU SCHMIDT LTDA

Advogado(s)
:
TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM BASE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL. AUSENTE. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1132 STJ. ENCARGOS ABUSIVOS. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Luís Eduardo Magalhães/BA nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. O juízo de origem determinou o prosseguimento do feito após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, rejeitando alegações da parte requerida quanto à nulidade da notificação extrajudicial e à abusividade contratual. O agravante pleiteia a revogação da liminar, a restituição do bem apreendido e o reconhecimento da ausência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com retorno "ausente", é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) estabelecer se a existência de cláusulas abusivas no contrato afasta a configuração da mora, tornando incabível a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, ocorre com o simples vencimento da dívida (mora
ex re
), sendo exigida, todavia, sua comprovação para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), firmou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento, sendo irrelevante o retorno com a informação “ausente”.

5. Contudo, a exigência de encargos abusivos no contrato, especialmente durante o período de normalidade, pode descaracterizar a mora, nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo STJ), em que se reconhece que juros remuneratórios e capitalização excessiva afastam a configuração da mora.

6. No caso concreto, foi identificada a previsão de capitalização diária de juros no contrato, sem especificação clara de sua periodicidade e percentual, o que configura cláusula abusiva e enseja o afastamento da mora, pressuposto necessário para a busca e apreensão do bem.

7. A jurisprudência do STJ admite a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, sendo adequada a revogação da liminar e a restituição do bem ao agravante até que se decida sobre a eventual abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento de número
8007426-38.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante
SERGIO IRINEU SCHMIDT LTDA

e como Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente